Tribunal: STF
Processo: AI 459155
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do
   enquadramento do recurso extraordinário em um dos permissivos
   constitucionais, parte-se da moldura fática delineada pelo
   Tribunal de origem. Impossível é pretender substituí-lo para, a
   partir de fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre o
   desrespeito a dispositivo da Carta Federal.